Tribunal: TJDFT
Processo: 0715152-54.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0715152-54.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAURI CIOATO APELADO: VIVIANY BACKX CIOATO D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interpostas por MAURI CIOATO em face de sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Águas Claras que confirmou a tutela e julgou procedente o pedido para reintegrar a apelada na posse do imóvel em discussão. Requer a concessão do efeito suspensivo do recurso. Narra que exercia posse do imóvel desde 13/11/2000, quando casou com a apelada em 29/04/2009. Contudo, em 05/11/2017 em razão de medida protetiva em favor da apelada, sofreu a constrição da posse. Informa que em 2019 divorciou-se, contudo, a posse do imóvel não fora solucionada, tendo em vista que se trata de imóvel sem escritura. Alega que a apelada abandonou o imóvel após o trânsito em julgado do divórcio, razão pela qual decidiu tomar posse do bem que lhe pertencia. Sustenta que o indeferimento da prova testemunhal configura cerceamento de defesa (i). No mérito, defende que a Lei Maria da Penha não pode ser utilizada para turbar posse legítima de um imóvel e considerando o abandono por parte da apelada, a sentença deve ser reformada para determinar sua imediata reintegração (ii). Tece considerações e colaciona julgados. Ausente o preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. Interposta a Apelação Cível, esta, em regra, será recebida em seus efeitos devolutivo e suspensivo. Contudo, o §1o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil excepciona as hipóteses em que a sentença poderá imediatamente produzir os seus efeitos, ou seja, a apelação interposta será recebida somente em seu efeito devolutivo. Senão, vejamos: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. (Destaquei) Por seu turno, os §§ 3o e 4o do mesmo dispositivo legal determinam que: § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do §1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Da leitura do mencionado dispositivo legal, observa-se que poderá ser requerido o pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses excepcionais. Para tanto, o apelante deverá demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso em análise, não estão presentes os requisitos para concessão da tutela pretendida. O apelante narra que tinha posse do imóvel em discussão, casou-se com a apelada e desde 2017 após determinação de uma medida protetiva fora obrigada a deixar o imóvel. Então, alega que por abandono da apelada tomou posse do imóvel que lhe pertencia. De outro lado, a apelada afirma que residia no imóvel, contudo, nos últimos meses decidiu alugar o imóvel e o apelante turbou sua posse. Diante das alegações controvertidas, necessária melhor análise de todo o arcabouço probatório a fim de ser verificar a melhor posse do bem, nos termos do artigo 926 e seguintes do Código de Processo Civil, não sendo possível em sede de cognição sumária, conceder o efeito suspensivo pretendido. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. MANUTENÇÃO DE POSSE E INTERDITO PROIBITÓRIO. ART. 561, DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. LIMINAR INDEFERIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da liminar na ação de manutenção de posse e interdito proibitório necessária a demonstração dos requisitos previstos no art. 561 do CPC. A comprovação dos aludidos requisitos deve ser feita pelo autor de forma clara e suficiente, sem deixar margens para dúvidas quanto à veracidade da alegação de posse mansa e pacífica. 2. Se o acervo probatório não é suficiente para a comprovação segura dos requisitos elencados no art. 561 do CPC, impõe-se aguardar o prosseguimento do processo na origem, com a consequente dilação probatória, mostrando-se prudente a manutenção da decisão que indefere a liminar. 3. AGRAVO NÃO PROVIDO. (Acórdão 1275174, 07116486620208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 9/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, conforme a própria narrativa do apelante a apelada possuía a posse do imóvel há dois anos; logo, em sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Portanto, ausente a probabilidade do direito e o risco de dano, o pedido de concessão do efeito suspensivo deve ser indeferido. A questão da preliminar de cerceamento de defesa será analisada com mais vagar quando da apreciação do apelo. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de concessão do efeito suspensivo pretendido. Intimem-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos para análise do apelo. Brasília, DF, 16 de setembro de 2020 12:08:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador